Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-18.2019.8.11.0030
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-18.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON SIQUEIRA BEZERRA - CNPJ: 28.723.573/0001-62 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), Ao Sr. Leonardo de Almeida Souza secretario de fiscalização e tributo (APELADO), FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - ILUSTRÍSSIMO SENHOR MICAEL CALISTO MATRÍCULA 10268 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000461-18.2019.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

APELANTE: DEIVISON SIQUEIRA BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE NOBRES

Número do Protocolo:

1000461-18.2019.8.11.0030

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FERRO VELHO – AUSÊNCIA DE ALVARÁ – INTERDIÇÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a interdição cautelar de empresa que não possui alvará de funcionamento, seja municipal ou da vigilância sanitária
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000461-18.2019.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

APELANTE: DEIVISON SIQUEIRA BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE NOBRES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEIVISON SIQUEIRA BEZERRA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nobres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000461-18.2019.8.11.0030, denegou a segurança (Id. 91598015).

O Apelante sustenta que é proprietário do Ferro Velho do Polaco – ME, inscrito no CNPJ nº 28.723.573/0001-62. Aduz que no ano de 2019 formalizou pedido para emissão de alvará, inclusive com o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Argumenta que ficou aguardando a emissão do alvará de funcionamento, porém em 29 de julho de 2019 foi surpreendido com a lavratura do auto de infração e interdição. Narra que o estabelecimento comercial está apto para funcionamento, conforme laudo da vigilância sanitária municipal. Discorre sobre a ilegalidade da atuação dos agentes públicos, além da litigância de má-fé. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança e condenação do Apelado a litigância de má-fé.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 91598018).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 92951986).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000461-18.2019.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

APELANTE: DEIVISON SIQUEIRA BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE NOBRES

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que é proprietário do Ferro Velho do Polaco – ME, inscrito no CNPJ nº 28.723.573/0001-62. Aduz que no ano de 2019 formalizou pedido para emissão de alvará, inclusive com o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Argumenta que ficou aguardando a emissão do alvará de funcionamento, porém em 29 de julho de 2019 foi surpreendido com a lavratura do auto de infração e interdição. Narra que o estabelecimento comercial está apto para funcionamento, conforme laudo da vigilância sanitária municipal. Discorre sobre a ilegalidade da atuação dos agentes públicos, além da litigância de má-fé.

Consta do Auto de Interdição e Fechamento, lavrado em desfavor do Apelante, a seguinte informação:

O estabelecimento em comento na atende aos requisitos necessários para o fornecimento do Alvara de Funcionamento, em especial o Alvará fornecido pela Vigilância Sanitária.

Salienta-se que o estabelecimento ora autuado exerce atividade irregular, com disposição de sucatas a céu aberto, propiciando acúmulo de água, com risco de proliferação de roedores e insetos, especialmente o mosquito da dengue.

(Id. 91598962)

A interdição se deu em decorrência da previsão do art. 130 da Lei Municipal nº 785/2001 e arts. 184 e 187 da Lei Municipal nº 534/94.

O que se constata é que o estabelecimento foi alvo, em data antecedente, de vistoria pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Auto/Termo nº 0001949. Nessa vistoria foi concedido o prazo de 120 dias, contado de 21 de novembro de 2018, para o Apelante sanar as irregularidades encontradas no ‘Ferro Velho do Polaco’ (Id. 91598971).

É possível antever que as irregularidades não foram sanadas, tanto é que o Ministério Público, pela Promotoria de Justiça da comarca de Nobres/MT, requereu em 12 de julho de 2019, ao senhor prefeito do município, a adoção de medidas contra o Apelante (Id. 91598971).

Em seguida, na data de 26 de julho de 2019, foi realizada a inspeção e se constatou que o Apelante não era detentor de alvará de funcionamento, inclusive daquele a ser emitido pela Vigilância Sanitária.

Sobre o tema, o art. 130 da Lei Municipal nº 785/2001 prevê expressamente que a

‘licença para localização e/ou funcionamento será concedida desde que as condições de higiene, segurança e localização do estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, e sob a condição do Código de Postura e com a política urbanística do Município’.

Aliado a isso, o art. 184 da
Lei Municipal nº 534/94 determina que nenhum estabelecimento, seja comercial ou industrial, pode funcionar sem prévia licença:

Art. 184 Nenhum estabelecimento comercial ou industrial, poderá funcionar sem prévia licença da Prefeitura a qual só será concedida se observadas as disposições deste código e as demais normas legais e regulamentares pertinentes, especialmente o Código de Obras.

Em decorrência desse quadro fático probatório, se constata que o Apelante não tinha prévia licença de funcionamento, nem mesmo alvará da vigilância sanitária e, como consequência, plenamente possível sua interdição cautelar.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO REJEITADA – MÉRITO – INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LEGALIDADE DA MEDIDA – PODER DE POLÍCIA – INFRAÇÃO SANITÁRIA – RISCO À SAÚDE COLETIVA – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – PREVISÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO SANITÁRIO ESTADUAL [LEI Nº. 7.110/99] – DESPROVIMENTO. A Constituição Federal possibilitou a limitação da liberdade de iniciativa por meio da atuação interventiva do Estado quando este assume a função de agente normativo e regulador da atividade econômica [caput do art. 174]. Assim, comprovado, pelo farto conjunto probatório, que a empresa autuada em momento oportuno por irregularidades que colocam em risco a saúde da coletividade, manteve-se desempenhando regularmente seu objeto social, sem, contudo, proceder com as correções exigidas pelo órgão de Vigilância Sanitária, reveste-se de legalidade o ato administrativo de interdição cautelar parcial do estabelecimento, frente a reincidência constatada por novo poder fiscalizatório, em atendimento à legislação de regência.

(TJMT, N.U 0033736-54.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Conclui-se, portanto, pela regularidade da atuação municipal, restando evidente a ausência de ilegalidade passível de correção via mandado de segurança.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022